Tribunal: TJSP
Processo: 2266907-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. JUROS DE MORA ILEGAIS EXPURGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. MANUTENÇÃO. Decisão de primeiro grau que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar à Fazenda do Estado de São Paulo que atualize o valor do débito, excluindo a incidência da Lei no 13.918/09. Adequação da via eleita. –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. JUROS DE MORA ILEGAIS EXPURGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. MANUTENÇÃO. Decisão de primeiro grau que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar à Fazenda do Estado de São Paulo que atualize o valor do débito, excluindo a incidência da Lei no 13.918/09. Adequação da via eleita. – Inconstitucionalidade da nova sistemática de juros de mora para os tributos e multas estaduais, decorrente da aplicação da Lei Estadual no. 13.918/09, cuja inconstitucionalidade foi parcialmente acolhida pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Compatibilidade da lei paulista com a CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim. Excesso de execução verificado. Honorários advocatícios. – Entendimento do C. STJ no sentido de ser possível a fixação da verba sucumbencial no acolhimento, mesmo que parcial, da exceção de pré-executividade. Verba honorária que deve ser arbitrada por apreciação equitativa, para evitar enriquecimento sem causa, pois o arbitramento em percentual, no caso em exame, atingiria cifra exorbitante, em razão do elevado valor da causa. Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.